Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 49167788, o Distrito Federal requer o cancelamento dos precatórios expedidos, pois, segundo ele, há erro material no período considerado nos cálculos elaborados por ele que resultaram no montante retratado no requisitório. Assevera, ainda, a existência de duplicidade da execução, pois os mesmos exequentes são titulares do precatório 0003250-65.2006.8.07.0000, que compreende período também incluído no presente feito executivo. Em resposta de ID 49584937, os executantes refutam as alegações da parte contrária e assinalam o intuito protelatório do devedor, ao apontar erro material desacompanhado da descrição detalhada dos supostos valores devidos. Arrazoam ser necessário maior celeridade no trâmite dos autos em exame, haja vista a idade avançada dos credores, e pugnam pelo prosseguimento do pagamento. Decisão de ID 49584937, indeferindo o pleito do executado quanto à metodologia do cálculo, porquanto acobertada pela coisa julgada e determinando a suspensão dos efeitos da decisão de ID 47081664, que determinou a expedição dos competentes ofícios requisitórios. Além disso, fora determinada a remessa dos autos à COORPRE para prestar as informações acerca dos precatórios mencionados e esclarecimentos que àquele Juízo entendesse pertinente. Em resposta (ID 51337419), o Juízo da COORPRE comunica que as informações solicitadas se encontram no processo de execução n. 0003183-81.1998.8.07.0000. Para viabilizar a apreciação da questão por este Juízo, o ente distrital foi intimado reiteradamente para apresenta cópia integral do processo n. 0003183-81.1998.8.07.0000, contudo quedou-se inerte (IDs 52719778 e 53627480). Assim, à míngua da demonstração pelo executado, indefiro o pedido de cancelamento dos precatórios expedidos neste feito executivo, sem prejuízo de novo requerimento pelo Distrito Federal perante este Juízo, contudo munido da respectiva documentação indispensável para o exame do pleito. Preclusão esta decisão, voltem os autos conclusos para, se o caso, redefinir decisão para cumprimento do édito de ID 47081664, objetivando a expedição dos competentes precatórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador